Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-66.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESILIÇÃO CONTRATUAL NEGADA. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. PROVIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. FIXAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 20% COM BASE NA VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os seus pedidos contrapostos, referente á condenação da parte autora ao pagamento da importância de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), corrigida cada parcela vencida pelo IGPM na data de seu vencimento (desde o inadimplemento), juros de 1% ao mês a partir do inadimplemento, multa de 2% em razão do atraso e de honorários contratuais de 20% sobre o valor da causa.
2. Em seu recurso inominado, a parte ré requer que o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, seja alterado para 20% sobre o valor da condenação, uma vez que o valor da causa foi fixado pela parte autora na inicial e não pela parte ré que teve sucesso no pedido contraposto. Alega que a fixação dos honorários com base no valor da condenação estaria em sintonia com o contido no Contrato de Prestação de Serviço, Cláusula 4.5. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, visto que a recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. O pedido contraposto não é a reconvenção prevista no Código de Processo Civil, quando a parte ré propõe contra a parte autora uma “nova ação”. Nos Juizados Especiais, o pedido contraposto, como o próprio nome diz, é mais um pedido que será apreciado pelo juiz. Na reconvenção o reconvinte alega fatos novos conexos com a ação principal, no pedido contraposto são os mesmos fatos narrados na inicial, não podendo haver ampliação da cognição judicial, dada a acessoriedade com a ação principal. Portanto, tendo em vista que não foi a parte ré quem apresentou a inicial, a fixação dos honorários advocatícios, relativo à Cláusula 4.5 (ID. Num. 27518038 - Pág. 2) do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais será com base no valor da causa estimada pela parte autora. Ademais, cabe ao réu impugnar o valor da causa na primeira oportunidade que se manifesta no processo, no caso a contestação. Não o fazendo a faculdade precluiu (art. 293 do CPC) .

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Custas recolhidas. Condenada o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.